Tribunal: STF
Processo: HC 220845
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 697.666/RS, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DEDICADO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. DANO ELEVADO ÀS VÍTIMAS. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO NA ORIGEM. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).



    - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.



    - O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.



    - Na hipótese, a pena-base do agravante foi exasperada em 1/4 sobre o mínimo legal, considerando o desfavorecimento fundamentado dos vetores das circunstâncias e consequências do crime.



    - A premeditação ressalta a maior gravidade do modus operandi, sendo razão ordinariamente aceita para elevação da reprimenda.



    - Consta dos títulos judiciais das instâncias ordinárias a anotação dos valores subtraídos nas diversas operações fraudulentas praticadas pelo grupo criminoso, com a participação do agravante. O montante global desviado representa considerável prejuízo aos clientes e às instituições financeiras lesadas, inclusive, prejuízo à confiabilidade destas últimas, justificando o incremento punitivo.



    - Não é possível alterar o juízo formulado na origem (no sentido de que a participação do agravante nos delitos foi relevante e imprescindível), pois a medida demandaria aprofundado reexame fático-probatório a que a via estreita, de cognição sumária, do writ não se presta.



    - Não há que se falar em substituição da prisão imposta ao agravante por penas restritivas de direitos, pois não foi atendido o requisito subjetivo da medida, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal, considerando a presença de circunstâncias judiciais negativadas.



    - Agravo regimental desprovido.”



    Quanto à fixação da pena-base, a defesa alega que, “no caso dos autos, de forma concreta, não há qualquer elemento negativo a ser valorado em desfavor do Paciente, senão os próprios elementos que, em tese, justificariam as imputações que lhe são dirigidas”. (pág. 16 da petição inicial).



    Sustenta, mais, que deve ser aplicada a redução de pena prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal – participação de menor importância – porquanto, “[s]egundo o próprio Acórdão que reformou a sentença, a culpabilidade do Paciente seria mitigada no passo em que apenas teria participado a convite dos demais corréus”. (pág. 18 da petição inicial).



    Argumenta, por fim, que são inidôneos os fundamentos que impediram a substituição da pena corporal por sanções restritivas de direitos, “razão pela qual se apresenta a presente peça com o fito de reformar tais questões, de modo que o artigo 44 do Código Penal seja aplicado em consonância com o Ordenamento Jurídico pátrio”. (pág. 30 da petição inicial).



    Ao final, pede a concessão da ordem para:



    “(i) Fixar a pena-base no patamar mínimo, com fundamento no artigo 59 do Código Penal; 



    (ii) Reconhecer a participação de menor importância do Paciente como causa de diminuição na terceira fase da dosimetria, em seu máximo patamar, de 1/3;



    (iii) Alternativamente, ainda que não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, caso não se entenda pela fixação da pena-base no mínimo legalmente cominado, mister se faz analisar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada ao Paciente por restritiva de direitos, uma vez que a reprimenda fixada não é superior a quatro anos, não se trata o Sr. Alessandro de Menezes de réu reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais indicam que tal substituição seria suficiente, em atenção ao disposto no artigo 44 do Código Penal, ainda que com a concessão da ordem de ofício, conforme dispõe o artigo 193, inciso II, do Regimento Interno deste E. Supremo Tribunal Federal […];



    (iv) Declarar-se nulo o Acórdão condenatório, na parte em que se deu a dosimetria da pena, para que nova Decisão seja proferida, sem consideração das circunstâncias invocadas pelo D. Desembargador Relator a quo, de maneira a possibilitar que nova pena seja calculada, de forma proporcional e adequada, sem considerar fundamentos ilegais e inconstitucionais, conforme demonstrado na presente peça.” (págs. 31-33 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao primeiro ponto, o Superior Tribunal de Justiça apresentou os seguintes fundamentos:



    “[...]



    Para a adequada delimitação das teses defensivas, colaciono o excerto seguinte do acórdão impugnado: 



    ‘Passo à aplicação da pena. A reprimenda prevista para o crime de furto qualificado, pelo qual foram condenados Anderson, Alessandro, Délio, Edson, Luciano e e Matheus é de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa. Não havendo nota distintiva na conduta dos citados réus, passo a determinar a dosimetria em tópico único. 



    Na primeira fase de aplicação da pena, cumpre analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. A conduta dos acusados, quanto à culpabilidade, não desborda a reprovabilidade intrínseca do tipo penal, não agindo com culpabilidade desproporcional ao fato típico; não há registro de fatos em desfavor dos apelados que se enquadrem dentro do conceito técnico de antecedentes; não há informações suficientes também para dizer-se que suas condutas sociais e personalidade revelem desvirtuamento, se presumindo boas; quanto aos motivos, mostram-se reprováveis, mas, em verdade, são normais à espécie de crime praticado; as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, em vista da premeditação e envolvimento de terceiros como favorecidos pela fraude. As consequências da conduta criminosa são graves pois além da representativa lesão patrimonial das instituições financeiras a conduta abala a confiança depositada por clientes em soluções de tecnologia oferecidos pelos bancos; quanto ao comportamento da vítima, não interferiu na conduta do agente. Partindo de tal análise de tais moduladoras, fixo a pena-base em desfavor dos apelados em 2 anos e 6 meses, ponderando em 3 meses o acréscimo decorrente da moduladora circunstâncias e 3 meses a exacerbação derivada das consequências do crime. Na segunda fase de aplicação da pena, não observo em desfavor dos apelados a presença de agravantes e atenuantes. Por fim, na terceira fase de aplicação da pena, diante da multiplicidade de crimes que se envolveram os apelados e considerando a dificuldade de identificar isoladamente a conduta de cada implicado nos inúmeros crimes desvelados pela Operação Dedicado, tenho como medida de razoabilidade aplicar a fração de aumento da continuidade delitiva no patamar de 1/5. Em contraponto, não se trata de participação de menor importância, com o que resta afastada a causa de diminuição da pena do art. 29, § 1°, do CP. Assim, em desfavor dos apelados resta apurada pena definitiva de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto e 68 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. É descabida a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, tendo em vista que os apelados também restam condenados por crime de formação de quadrilha, no âmbito da apelação criminal 5010039-13.2015.404.7108, levada a julgamento em conjunto com os presentes apelos. (fl. 304)’.



    A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 



    A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1°/8/2016; HC n. 332.155/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1°/4/2014, DJe 10/4/2014. 



    Entretanto, salienta-se que o entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. 



    O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 



    […]



    Na hipótese, a pena-base do agravante foi exasperada em 1/4 sobre o mínimo legal, considerando o desfavorecimento fundamentado dos vetores das circunstâncias e consequências do crime. 



    A premeditação ressalta a maior gravidade do modus operandi, sendo razão ordinariamente aceita para elevação da reprimenda.



    […]



    Também consta dos títulos judiciais das instâncias ordinárias a anotação dos valores subtraídos nas diversas operações fraudulentas praticadas pelo grupo criminoso, com a participação do agravante. O montante global desviado representa considerável prejuízo aos clientes e às instituições financeiras lesadas, inclusive, prejuízo à confiabilidade destas últimas, justificando o incremento punitivo.



    […]



    Assim, não há ilegalidade flagrante a coartar nessa etapa dosimétrica.” (págs. 5-12 do doc. eletrônico 9; grifei).



    Relativamente aos fundamentos que justificaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, anoto que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada.” (HC 108.858/SP, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber).



    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque o quantum de pena fixado pelo Juízo sentenciante (3 anos de reclusão, num intervalo que varia de 2 a 8 anos) encontra-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    No mesmo sentido, cito, entre outros, os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.



    No que se refere ao pedido de reconhecimento da participação de menor importância, entendo que tal pretensão também não merece prosperar. 



    Quanto a essa questão, o STJ destacou os seguintes aspectos:



    “A defesa sustenta que o agravante faz jus à causa de diminuição da pena da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1.º, do Código Penal. 



    Porém, quanto ao tema, o acórdão impugnado consignou que ‘[a] ação delituosa, enfim, não poderia ter sido concretizada sem o envolvimento dos corréus Anderson da Silva Dorneles, Alessandro de Menezes Jaime, Délio Tortola de Oliveira, Edson Luís Farias da Silva, Luciano Martin Gomes e Matheus Moreira Martins, sendo cogente a condenação destes acusados pelos fatos descritos nos item III e IV da denúncia que deu impulso à ação penal 5018688-98.2014.404.7108’ (fl. 292) e que ‘[t]odos os acusados, dentro de suas atribuições, participaram dos atos e sobre eles tinham domínio, atuando ativamente, na linha da fundamentação retro, para assegurar a consumação do furto cibernético e tornar embaçada a apuração da autoria, de forma a assegurar a impunidade de todos envolvidos na fraude’ (e-STJ fl. 303).



    Não é possível alterar o juízo formulado na origem (no sentido de que a participação do agravante nos delitos foi relevante e imprescindível), pois a medida demandaria aprofundado reexame fático-probatório a que a via estreita, de cognição sumária, do writ não se presta.” (págs. 12-13 do doc. eletrônico 9).



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”. (HC 101.450 AgR/SP, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Em apoio a essa perspectiva, menciono os seguintes julgados:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II) Condenação. Pleito de desclassificação da conduta para o delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte). Impossibilidade. Recorrente que agiu com animus necandi. Resultado morte não alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Conduta que se subsume perfeitamente àquela ensejadora da condenação. Precedentes. Necessário reexame de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Recurso não provido. 1. As instâncias de mérito concluíram, ao condenar o recorrente pelo crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II), que ele agiu com animus necandi em relação à vítima e que o resultado morte só não foi alcançado por circunstâncias alheias a sua vontade. 2. Esse entendimento converge com a jurisprudência da Corte, segundo a qual ‘o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade’ (HC nº 113.049/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/13). 3. Para se operar a desclassificação da conduta ensejadora da condenação para a figura do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte), necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus. 4. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 133.486/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “Habeas corpus. Roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º, II). Pretensão de reconhecimento de nulidade em razão de alegada falta de análise específica do pedido de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345) formulado pela defesa. Não ocorrência. Rejeição implícita. Alegada inexistência de provas das elementares do tipo de roubo. Necessidade de análise de fatos e provas. Inadequação da via do writ. Precedentes. Ordem denegada. 1. A conclusão da Corte Superior de Justiça não divergiu do entendimento desta Suprema Corte, preconizado no sentido de que ‘quando a decisão acolhe fundamentadamente uma tese, afasta implicitamente as que com ela são incompatíveis, não sendo necessário o exame exaustivo de cada uma das que não foram acolhidas’ (HC nº 76.420/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 14/8/98). 2. Para operar-se a desclassificação pretendida, afastando-se as circunstâncias que levaram o julgador de primeiro grau a reconhecer o exercício arbitrário das próprias razões, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, o qual é incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Ordem denegada.” (HC 105.697/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Além disso, as alegações do impetrante mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e obter um novo julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu na espécie. Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “[...] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes.” (HC 88.008/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido.” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).



    Por fim, reativamente ao pleito de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos, a decisão atacada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do inciso III do art. 44 do Código Penal, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos será possível quando, além de o réu ter sido condenado com pena inferior a 4 anos, “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”.



    No caso sob exame, todavia, em razão de a pena-base do paciente ter sido exasperada em 6 meses acima do mínimo legal, justamente porque as circunstâncias e consequências do crime lhe eram desfavoráveis, não era ele merecedor do benefício em questão.



    Com esse entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos por ambas as Turmas deste Tribunal em casos análogos:



    “’HABEAS CORPUS’ – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, § 4º) – PACIENTE PRIMÁRIO CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA) RECONHECIDA PELO ÓRGÃO JULGADOR – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A NEGATIVA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 146.570-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Condenação pelo delito de sonegação fiscal (artigo 1º, inciso I, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/1990) 4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Regime inicial aberto. Impossibilidade. 5. Circunstância judicial desfavorável. 6. Precedentes. 7. Agravo desprovido.” (RHC 161.813-ED-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, II, DA LEI 8.137/90). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTINUIDADE DELITIVA. VEDAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL OU INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME INICIAL ABERTO (ART. 33, § 2º, C, DO CP). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. ORDEM DENEGADA.” (HC 121.548/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. O regime de cumprimento da pena é fixado considerada a pena imposta e as circunstâncias judiciais. PENA RESTRITIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Circunstâncias judiciais negativas afastam a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos.” (RHC 135.786/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    Isso posto, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do STF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator